Tribunal: TJPA
Processo: 0802974-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802974-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO PERES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 1º, C/C ART. 2º, INCISOS I, II E V, C/C § 3º, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ROUBO EM SUA FORMA CONSUMADA E QUALIFICADA, COM INCIDÊNCIA DE LATROCÍNIO).

1-ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SOB A ALEGAÇÃO DE DERIVAÇÃO ILEGAL.
INOCORRÊNCIA.
O JUÍZO COATOR AO RECEBER A DENÚNCIA O FEZ OBSERVANDO O REGRAMENTO CONTIDO NO ART. 41 DO CPP. NO HABEAS CORPUS Nº 0800709-45.2017.814.0000, JÁ FORA DETERMINADA A RETIRADA DAS PROVAS ORIUNDAS DO CELULAR APREENDIDO DO CORRÉU ROMÉRIO ROBERTO DE ARAÚJO, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº 0004124-41.2016.814.0053 QUE FORAM OBJETO A IMPETRAÇÃO CITADA AO NORTE E DA PRESENTE IMPETRAÇÃO ORA ANALISADA. NÃO SE PODE SEQUER VENTILAR A PRESENÇA DE DERIVAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS QUANDO AS MESMAS JÁ FORAM EXCLUÍDAS DOS AUTOS DE AÇÃO PENAL CORRELATA. O RECEBIMENTO DA DENÚNICA PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO NOS TERMOS DAS DECISÕES DO STF E STJ.

2-PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE TODAS AS PROVAS ILÍCITAS.
NÃO OCORRÊNCIA.
TESE NÃO ACATADA UMA VEZ QUE POR FORÇA DO HC Nº 0800709-45.2017.814.0000, TAIS PROVAS CONSIDERADAS ILÍCITAS JÁ HAVIAM SIDO EXCLUÍDAS NÃO HAVENDO QUALQUER CORRELAÇÃO OU VINCULAÇÃO DE PROVAS A AÇÃO PENAL ORIGINARIA. DENÚNCIA FOI RECEBIDA EM 31 DE MAIO DE 2016 E ADITAMENTO À DENÚNCIA EM 12 DE MAIO DE 2019, INCLUSIVE JÁ HOUVERAM VÁRIAS AUDIÊNCIAS REALIZADAS APÓS A DECISÃO DO HC Nº 0800709-45.2017.814.0000, QUANDO AS DITAS PROVAS CONTAMINADAS JÁ HAVIAM SIDO RETIRADAS.

3-PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TODOS OS DEPOIMENTOS TOMADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A PARTIR DA DECISÃO EMANADA DOS AUTOS DE HABEAS CORPUS Nº 0800709-45.2017.814.0000, JULGADO EM 22 DE JANEIRO DE 2018, FOI DETERMINADA A EXCLUSÃO DAS PROVAS DITAS ILÍCITAS DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA Nº 0004124-41.2016.814.0053. NÃO HAVIA, POR CONSEGUINTE TAIS ATOS PROCESSUAIS ILÍCITOS NOS AUTOS.

4-DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS À PARTIR DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2018 (SÚMULA 523 DO STF E ART. 261, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
IMPOSSIBILIDADE.
APESAR DE DEFESA DO PACIENTE ALEGAR CERCEAMENTO DE DEFESA A QUANDO DA AUDIÊNCIA REALIZADA NA DATA DE 06 DE JUNHO DE 2018, O QUE SE PERCEBE NA REALIDADE É QUE O PACIENTE SE ENCONTRAVA NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO E SEU DEFENSOR LEGALMENTE CONSTITUÍDO FOI INTIMADO PARA O ATO DESIGNADO QUEDANDO-SE INERTE E NÃO COMPARECEU AO ATO FORMALIZADO. PRECEDENTES DO STJ APOIAM QUE A AUSÊNCIA DE DEFESA QUANDO NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO, IMPEDE A OCORRÊNCIA DA NULIDADE, O QUE NÃO FICOU COMPROVADO NOS AUTOS DE QUE O PACIENTE TENHA SOFRIDO ALGUM PREJUÍZO. NÃO HÁ QUE SE FALAR SOBRE OFENSA AO VERBETE DA SÚMULA Nº 523 DO STF E AO DISPOSTO NO ART. 261 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

5-PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP).
IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSÁRIO SE FAZ A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR COERCITIVA DE SEGREGAÇÃO DO PACIENTE. PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO DESDE A ÉPOCA DA DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA OCORRIDA EM 17 DE MAIO DE 2016 E MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO NA DATA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020 NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO POR NÃO SE MOSTRAR QUE SEJAM AS MEDIDAS MAIS ADEQUADAS A SEREM ADOTADAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGUAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

6- HABEAS CORPUS CONHECIDO ORDEM DENEGADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento

e pela

denegação
do presente
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 04 (quatro) dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 04 de junho de 2020

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0802974-15.2020.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO PERES DE LIMA

IMPETRANTES: THALES JOSÉ JAYME (OAB/GO – 9.364)

AURO BORGES DE ALMEIDA JAYME (OAB/GO – 37.800)

GABRIELA DE PAULA BORGES MENDES (OAB/GO – 57.202)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
BRUNO PERES DE LIMA,
sob o fundamento de constrangimento ilegal por
suposta alegação de ilicitude no recebimento da denúncia sob a alegação de derivação ilegal
;
pedido de desentranhamento de todas as provas ilícitas
;
pedido de anulação de todos os depoimentos tomados
;
declaração de nulidade de todos os atos à partir da audiência realizada em 06 de junho de 2018 (Súmula nº 523 do STF e art. 261 do CPP)
e
pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP
.

Consta na impetração que os corréus ROMÉRIO ROBERTO DE ARAÚJO e ELOIR ROSA DA SILVA, a mando do Paciente BRUNO PERES DE LIMA, na data de 06 de novembro de 2016, por volta das 10h, na área de complexo da Fazenda Divino Pai Eterno, no Acampamento denominado de “NOVO OESTE”, Zona Rural de São Félix do Xingú/PA, efetuaram disparos de armas de fogo, vindo a ceifar a vida do nacional OSVALDO RODRIGUESD COSTA.

Consta que o Paciente BRUNO PERES DE LIMA, teria áreas de sua Fazenda invadidas por trabalhadores rurais, dentre eles a vítima OSVALDO RODRIGUES DA COSTA.

Consta que na madrugada que antecedeu o homicídio, cerca de 07 (sete) homens armados, com uso inclusive de uma submetralhadora, dentre eles ROMÉRIO chegaram em uma caminhonete TRITON l 200, de cor preta, placa NQL 1609 e teriam pernoitado na Fazenda do nacional ÉDSON COELHO DOS SANTOS, conhecido por CUPIM. No dia do fato delituoso, ou seja, 06 de novembro de 2016, saíram por volta das 05h e invadiram a casa do Acampado SANDOVAL afirmando que eram policiais. Mantiveram como reféns os assentados ALEX, DILSON e a professora DOROTI. Como ficassem reféns dos facionaras, outros trabalhadores seguiram o bando, dentre eles estava a vítima OSVALDO e NEGUINHO DO GELADO, que também era alvo dos meliantes.

Nesse entrevero, OSVALDO foi atingido e veio a óbito, sendo presenciado por NEGUINHO DO GELADO, que antes havia sofrido atentado contra sua vida pelo bando comandado por ROMÉRIO.

Consta que um integrante do bando chegou a ser atingido e foi levado para a sede da Fazenda CUPIM, onde em seguida fora levado de avião para que fosse socorrido.

O Paciente chegou a se ser ouvido pela autoridade policial, onde negou as acusações.

Na data de 30 de maio de 2016, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os corréus ROMÉRIO ROBERTO DE ARAÚJO, ELOIR ROSA DA SILVA e o Paciente BRUNO PERES DE LIMA, como incursos no delitos previstos no art. 121, § 2º, inciso II (uma) vez, art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II; art. 148 (cinco vezes em concurso formal, art. 70) e art. 288, Parágrafo Único, tudo na forma dos arts. 29 (concurso de pessoas) e 69 (concurso material), todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 31 de maio de 2016.

Na data de 13 de maio de 2019, após transcurso da fase inquisitorial e judicial, constatou-se que os corréus ROMÉRIO ROBERTO DE ARAÚJO e ELOIR ROSA DA SILVA, a mando do Paciente BRUNO PERES DE LIMA, não somente praticaram a ação delituosa que culminou com a morte da vítima OSVALDO RODRIGUES COSTA, houve a subtração de celulares, motosserras, armas de caça e munições do acampamento dos trabalhadores rurais, assim como usaram de violência para concretizarem seus intentos, tendo o Ministério Público denunciados como incursos nas penas do art. 157, § 1º, c/c § 2º, incisos I, II e V, c/c § 3º, todos do Código Penal.

O aditamento da denúncia foi recebido na data de 12 de maio de 2019.

Requereram a concessão de medida liminar para suspensão da ação penal até o julgamento de mérito do presente
writ,
com a inutilização da quebra de sigilo telefônico já desentranhada dos autos, desentranhamento e inutilização das audiências instrutórias e consequente revogação da prisão preventiva do Paciente e desentranhamento e inutilização de documentos que façam menção à suposta prova ilícita. No mérito, pela confirmação da liminar se deferida for e concessão da ordem.

Na data de 09 de abril de 2020, reservei-me para manifestação sobre o pedido de liminar após informações do Juízo Coator (ID 2944415)

Na data 27 de abril de 2020, deneguei a concessão de liminar e já prestadas as informações pelo Juízo Coator, determinei que os autos fossem encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para manifestação (ID 3005336)

Na data de 15 de abril de 2020, foram
prestadas as informações
pela autoridade inquinada coatora, através de ofício, onde esta informou:

“(...) O processo envolvendo o paciente tramita nesta comarca sob o nº 0004124-41.2016.814.0053, onde o custodiado foi denunciado pela prática da conduta delitiva descrita no art. 121, § 2º, II; 121, § 2º, II, c/c art. 14; art. 148 (cinco vezes em concurso formal, art. 70) e art. 288, parágrafo único, na forma dos arts. 29 e 69 do CP.

O paciente foi preso em 18/02/2020 na cidade de Goiânia/GO em cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor, estando foragido desde a data de 17/05/2016.

Consta que o Paciente teve suas terras invadidas por trabalhadores rurais e teria contratado ROMÉRIO ROBERTO ARAÚJO para limpar a área de terras no complexo Divino Pai Eterno.

Foi oferecida denúncia em 30/05/2016 e recebida em 31/05/2016.

Após interrogatório do acusado feito em 06 de maio de 2019, o Ministério Público solicitou prazo de 05 (cinco) dias para promover o aditamento da denúncia a qual foi protocolada em 13 de maio de 2019 e recebida em 28 de maio de 2019.

Na data de 19 de fevereiro de 2020 foi determinado o recambiamento do Paciente para presídio com vaga disponível no Estado do Pará.

Na data de 19 de fevereiro de 2020, a defesa do Paciente requereu a revogação de sua prisão preventiva e na data de 11 de março de 2020, o juízo manteve a prisão preventiva do Paciente, bem como na data de 19 de março de 2020, por ocasião do programa “Esforço Concentrado” foi reanalisada a custódia preventiva do Paciente, tendo sido mantida a mesma para garantia da ordem pública.

Processo encontra-se aguardando apresentação de resposta à acusação do réu BRUNO PERES DE LIMA referente ao aditamento da denúncia e já designada audiência para a data de
09 de junho de 2020.
(...)”
ID 3000752

Nesta superior instância
, na data de 05 de maio de 2020, o Procurador de Justiça, Dr. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES, manifestou-se pelo

conhecimento do
writ

e pela
denegação da ordem,
ante os fundamentos elencados em seu parecer ministerial e inexistência de constrangimento ilegal (ID 3034535).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
BRUNO PERES DE LIMA

requerendo concessão de liminar para que seja revogada a prisão do Paciente,
sob a

suposta alegação de ilicitude no recebimento da denúncia sob a alegação de derivação ilegal
;
pedido de desentranhamento de todas as provas ilícitas
;
pedido de anulação de todos os depoimentos tomados
;
declaração de nulidade de todos os atos à partir da audiência realizada em 06 de junho de 2018 (Súmula nº 523 do STF e art. 261 do CPP)
e
pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP
.

Já citada anteriormente as alegações do Impetrante e feitas as breves considerações já manifestas com mais detalhes ao norte, passo a análise do mérito.

1- ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SOB A ALEGAÇÃO DE DERIVAÇÃO ILEGAL.

Não prospera a alegação deita pela Defesa do Paciente. Explico.

Ora, a própria defesa do Paciente afirma em sua impetração que o corréu ROMÉRIO RODRIGUES DE ARAÚJO, na data de 22 de janeiro de 2018, teve o
Habeas Corpus
nº 0800709-45.2017.814.0000, concedendo a ordem para exclusão de provas obtidas nas conversas do aplicativo Whatsaap de seu celular apreendido sem autorização judicial.

Percebe-se que a decisão faz menção não somente ao corréu ROMÉRIO RODRIEGUES DE ARAÚJO, pois tais provas foram retiradas do processo, no caso da Ação Penal nº
0004124-41.2016.814.0053,
que tem como acusados ROMÉRIO ROBERTO DE ARAÚJO, ELOIR ROSA DA SILVA e o Paciente BRUNO PERES DE LIMA.

Logo, não há como acatar a tese defendida pela Defesa do Paciente.

Gize-se ainda, que após audiência realizada no dia 06 de maio de 2019, o representante do
Parquet,
após conteúdo obtido ante o interrogatório do ROMÉRIO ROBERTO DE ARAÚJO, aditou denúncia protocolada na data de 13 de maio de 2019 e recebida pelo Juízo Coator na data de 28 de maio de 2019.

Não há qualquer irregularidade a ser sanada.

Na verdade o Juízo Coator observou o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal
in verbis:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

A partir desse ponto de partida, o Juiz deverá observar o disposto no art. 396, do CPP e em seguida, se não rejeitar liminarmente, receberá a denúncia e determinará a citação do acusado, que após a ritualística prevista, deverá observar o disposto no art. 396-A.

Em seguida, o Juiz deverá observar o disposto no art. 397, do Código de Processo Penal.

Antes, contudo, o Juiz deverá promover e observar o disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88,
in verbis:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federa, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...] omissis

IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentada todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

Percebe-se no caso em testilha, que o Juízo Coator observou o disposto, tanto no texto constitucional, quanto no texto infraconstitucional previsto em nosso Código de Processo Penal.

Não se admite um juízo de prejulgamento, um juízo de valor, pois assim, haveria a violação ao princípio da presunção da inocência, vigente em nossa Carta Constitucional de 1988, no artigo 5º, inciso LVII.

Logo, o Juízo Coator, ao receber a denúncia, não detectou qualquer uma das circunstâncias previstas no art.395 e incisos, do Código de Processo Penal.

Não vislumbra-se assim, qualquer correção a ser feita em relação ao recebimento da denúncia pelo Juízo Coator, até porque o acusado se defende de fatos e não da capitulação pena.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA ? ART. 121, CAPUT, DO CPB. HOMICÍDIO SIMPLES. 1 ? PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SUPOSTA MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL DESCRITA NA DENÚNCIA (HOMICÍDIO PRIVILEGIADO) PARA HOMICÍDIO SIMPLES. REJEIÇÃO.
RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS CRIMINOSOS QUE LHE SÃO IMPUTADOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL.
EMENDATIO LIBELLI. ART. 418 DO CPP. POSSIBILIDADE DO MAGISTRADO ATRIBUIR DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA CONSTANTE NA ACUSAÇÃO SEM MODIFICAR A DESCRIÇÃO DOS FATOS CONTIDA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. 2 - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA ? IMPROVIMENTO ? RÉU QUE CONFESSOU O DELITO, HAVENDO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESTADO EM JUÍZO QUE CONSTITUI INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA DA PRÁTICA DELITIVA ? PROVAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. 3 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ? ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA ? IMPROCEDÊNCIA ? EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO EMERGE DE FORMA CRISTALINA NOS AUTOS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA A QUEM COMPETE DECIDIR SOBERANAMENTE SOBRE O MERITUM CAUSAE. 4 ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES PARA O CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. VEDAÇÃO A INCLUSÃO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXEGÉSE DO ART. 7 DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MINORANTE QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA NOS TERMOS DO ART. 483, INCISO IV DO CPP. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.00252056-05, 211.445, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-28).
Negritei

Réu se

Para reforçarmos nosso entendimento, cito o HC nº 95354, do Supremo Tribunal Federal que decidiu que o
recebimento da denúncia prescinde de fundamentação.

Colaciona ainda jurisprudência recente e atual do STJ, no que concerne ao momento do recebimento da denúncia e prescindibilidade de fundamentação:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação. Logo, não há como reconhecer nulidade na decisão que, ao receber a denúncia, adotou fundamentação sucinta, como no caso dos autos, notadamente porque expressamente consignado estarem presentes os requisitos do art. 41 do CPP, com o destaque de não ser o caso de rejeição da denúncia conforme o art. 395 do mesmo dispositivo legal.
2. Os elementos constantes dos autos demonstram que a pretensão de trancamento do processo ou de reconhecimento da apontada nulidade são manifestamente improcedentes, na medida em que é possível constatar a prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria em relação ao ora recorrente. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 535.321/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).
Negritei

Como dito alhures, não prospera a tese levantada pela Defesa do Paciente.

2-PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE TODAS AS PROVAS ILÍCITAS.

Também não prospera a arguição feita pela Defesa do Paciente, uma vez que como dito alhures, as provas ditas originárias de provas ilícitas já foram retiradas dos autos conforme decisão emanadas do HC nº 0800709-45.2017.814.0000 (julgado em 22 de janeiro de 2018), não havendo que ser feita alguma correlação ou vinculação de provas que existam nos autos da ação penal correlata.

Mesmo porque, após o recebimento da denúncia e posteriormente o aditamento da mesma, ocorridos respectivamente nas datas de 31 de maio de 2016 e 12 de maio de 2019, já houveram várias audiências após a decisão do
Habeas Corpus
nº 0800709-45.2017.814.0000 que determinou a exclusão das conversas feitas via wathsaap, percebendo-se assim, que as ditas provas contaminadas já haviam sido retiradas e desentranhadas dos autos de ação penal (0004124-41.2016.814.0053), por força da decisão emanada do HC nº 0800709-45.2017.814.0000, que reconheceu como prova ilícita as conversas obtidas através de celular apreendido sem autorização judicial, via aplicativo wathsaap.

Logo, não prospera a arguição feita pela Defesa do Paciente.

3-PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TODOS OS DEPOIMENTOS TOMADOS

Peço vênia para não promover os comentário e a fundamentação formulada por esta Relatora em item anterior pois me tornaria prolixa e delonga.

O que se percebe é que a partir da decisão emanada dos autos de
Habeas Corpus
nº 0800709-45.2017.814.0000, julgado na data de 22 de janeiro de 2018, que determinou a exclusão de provas obtidas nas conversas pelo aplicativo wathsaap, de celular apreendido do corréu ROMÉRIO ROBERTO DE ARAÚJO, tais provas foram excluídas dos autos da Ação Penal nº 0004124-41.2016.814.0053.

Percebe-se assim, que a partir dessa decisão, já não existiam tais atos dentro do processo, o que em tese não foram usados ou manuseados como argumentação processual, já que como dito alhures, havia uma decisão emanada do
writ
citado ao norte, esta já estava vigindo, o que torna inoportuno o acolhimento da tese aventada pela Defesa do Paciente.

4-DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS À PARTIR DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2018 (SÚMULA 523 DO STF E ART. 261, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL)

A Defesa do Paciente alega ter havido cerceamento de defesa do Paciente que não se fez presente a audiência realizada na data de 06 de junho de 2018, bem como de que seu advogado regularmente constituído devidamente intimado não compareceu ao ato designado e que o Juízo Coator deveria ter nomeado defensor dativo para o Paciente dada a ausência de seu advogado que mesmo intimado não compareceu ao ato designado.

Não prospera a alegação arguida pela Defesa do Paciente. Explico:

Nas audiências de instrução e julgamento no processo penal, quando presente o advogado intimado e regularmente constituído pelo réu, é facultada a presença deste, por qualquer motivo que seja alegado.

Não há a nulidade do ato, uma vez que a defesa do Paciente não demonstrou que tenha ocorrido qualquer prejuízo ao mesmo.

Colaciono jurisprudência do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 102.787 - ES (2018/0233032-2)RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIKRECORRENTE: A C X A (PRESO)ADVOGADO: DAVI PASCOAL MIRANDA - ES013518 RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EMENTARECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO DEPRECADO. NÃO COMPARECIMENTO DO ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A despeito do fato de o réu, ora recorrente, encontrar-se preso e impossibilitado de comparecer no juízo deprecado para acompanhar a oitiva da vítima, o mesmo possuía advogado constituído que podia comparecer a esse ato processual, mas por opção deliberada ou desídia não o fez.2. A defesa não conseguiu demonstrar a ocorrência de qualquer prejuízo, o que também impede o reconhecimento da nulidade.
3. "Esta colenda Quinta Turma, em mais de uma oportunidade, assentou a legalidade da oitiva da vítima de crime contra a dignidade sexual sem a presença do réu e de seu defensor, circunstância que corrobora a validade do depoimento da menor no caso dos autos"(RHC 97.970/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2018). 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Os Srs. Ministros Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas. Brasília, 11 de abril de 2019(Data do Julgamento)

Quanto a não observância pelo Juízo Coator do disposto no verbete da Súmula 523 do STF, não se aplica ao caso em comento, uma vez que não foi trazido aos autos provas de que tenha trazido prejuízo ao Paciente, uma vez que sequer apresentou resposta à acusação referente ao aditamento da denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Em relação ao disposto no art. 261, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art
.
261
. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor.

Percebe-se facilmente não ser o caso em comento, uma vez que como dito repisadamente, o Paciente encontrava-se na condição de foragido e seu advogado regularmente constituído havia sido intimado para o ato designado, não havendo por conseguinte ofensa ao referido dispositivo.

Nesta linha de raciocínio, não acolho a tese levantada pela Defesa do Paciente.

5-PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP)

Vislumbra-se a existência nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, assim como necessária se faz medidas coercitivas para que seja restabelecida a ordem social.

Logo, subsistem requisitos para a decretação da prisão do ora Paciente.

Mesmo alegando que supostamente sabia-se que o Paciente poderia ser encontrado na cidade de Goiânia/GO, tem-se que o Ministério Público não sabia que o mesmo pudesse ser encontrados naquela cidade, uma vez que como constante nos autos, é a cidade onde o Paciente possui domicílio, porém não quer dizer que este tenha retornado aquela cidade, uma vez que a propriedade do mesmo onde se deu o delito localiza-se no município de São Félix do Xingú/PA, assim como o Paciente não pode alegar desconhecimento de que estava sendo processado por crime de grande repercussão.

Logo, não há nenhuma irregularidade advinda do procedimento judicial adotado pela autoridade inquinada Coatora.

Percebe-se ainda, que na data de 19 de fevereiro de 2020 a defesa do Paciente requereu a revogação da Prisão Preventiva do Paciente e fora negada pela autoridade inquinada coatora na data de 11 de março de 2020.

Novamente na data de 19 de março de 2020, por ocasião do programa “Esforço Concentrado”, a autoridade inquinada coatora, reanalisou a situação da custódia preventiva do Paciente e manteve-a, já que presentes requisitos para manutenção da medida cautelar assecuratória e coercitiva.

Quanto a suposta ausência de requisitos para a decretação da Prisão Preventiva do Paciente, não se pode deixar de tecer comentários sobre a fundamentação arguida pelo Juízo Monocrático, que fundamentou sua decisão pela garantia da ordem pública, e para assegurar a aplicação da lei Penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Basileu Garcia fala sobre a
garantia da ordem pública
,
in verbis: “
Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência
. (GARCIA, Basileu. Comentários ao
Código de Processo Penal
.
Vol. III, pág.169).

Eugênio Pacelli, ensina,
in verbis: “a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranqüilidade social.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacielli.
Curso de Processo Penal
. Pág.435).

Para
garantir a aplicação da lei penal,
já que há a possibilidade do Paciente se evadir do distrito de culpa o que traria graves prejuízos a instrução processual, pois a autoridade inquinada coatora em suas informações afirma que não há nos autos qualquer documentação que comprove que o Paciente possua residência fixa ou trabalho lícito.

Sobre a garantia da aplicação da lei penal
NUCCI (2011, p. 66) busca exemplificar algumas hipóteses que poderiam demandar a incidência da detenção cautelar:

“a) sumir logo após a prática do crime, sem retornar, nem dar o seu paradeiro; b) dispor de seus bens e desligar-se de seu emprego; c) despedir-se de familiares e amigos, buscando a transferência de valores ou bens a outro Estado ou ao exterior; d) viajar a local ignorado, sem dar qualquer satisfação do seu paradeiro, ao juiz do feito, por tempo duradouro; e) ocultar sua residência e manter-se em lugar inatingível pela Justiça.”

(
NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 4 de maio de 2011. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011)

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MÉRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II, III e IV DO CPB). TESE DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA COMPROVADO NOS AUTOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE ? MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI ? PREVISÃO CONSTITUCIONAL ? LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA DO ACUSADO ? INADMISSIBILIDADE, NO MOMENTO, DE SEU RECONHECIMENTO PARA EXCLUIR AS QUALIFICADORAS ? COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. LIBERDADE PROVISÓRIA ? INCABÍVEL ? PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313, I DO CPP ? GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL ? TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MÉRITO. DA IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE. A materialidade do crime é extraída do auto de exame cadavérico de fls. 04/06 do IPL, informando que a causa da morte foi Hemorragia Interna, em razão da perfuração por Arma Branca (faca). A morte da vítima se deu em razão de diversas perfurações, descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 11-13. Os indícios de autoria restou demonstrado por meio de prova testemunhal A prova oral colhida em juízo e reproduzida no presente voto corrobora os indícios de autoria que recaem sobre o recorrente colhidos na fase investigatória, justificando o encaminhamento da causa a julgamento pelo Tribunal do Júri. O juízo de admissibilidade da acusação restringe-se a verificação sobre a materialidade do crime e presença de indícios de autoria, posto que, para tanto, não se exige a certeza necessária para a condenação, mas somente o convencimento da existência de um crime e suspeita, indícios de que seja o réu seja o seu autor. Nesse passo, ainda que eventual dúvida acerca da autoria pudesse existir, como já se ressaltou, nesta fase do procedimento do Júri deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, de forma a submeter o acusado ao juiz natural da causa, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, da CF/88. Assim, REJEITO a tese de impronúncia, em razão da presença de indícios de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. Cuidando-se da primeira fase do procedimento escalonado para apurar crimes dolosos contra a vida, a dúvida acaso existente sobre o animus necandi, mesmo que a título de dolo eventual, deve ser resolvida em favor da sociedade. Não existindo motivo determinante para a desclassificação e tendo o magistrado apreciado as provas existentes nos autos, com moderação, e encontrando apoio suficiente à manutenção da pronúncia, o recomendado é que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, quando, então, os jurados decidirão acerca da sua conduta. Rejeito a tese desclassificatória. DA LEGÍTIMA DEFESA E DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. Convêm lembrar que para que haja a absolvição sumária do acusado seria necessárias provas incontroversas, e induvidosas acerca da existência de uma causa excludente de ilicitude, o que não é o caso dos autos. Somente é possível acolher o pleito de absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, se o conjunto probatório demonstrasse a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não ocorreu no presente caso. Pelo contrário, os elementos colhidos ao longo da instrução processual indicaram que o recorrente ceifou a vida da vítima, não havendo qualquer indicativo de uso moderado dos meios necessários a repelir eventual agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, tratando-se, portanto, de alegação isolada da defesa, sem qualquer amparo nos autos. Sendo assim considerando que não restou comprovado, até o presente momento, que o réu agiu em legitima defesa e, ainda, levando-se em consideração o fato de o juízo de pronúncia ser, apenas, de admissibilidade da acusação e, não, de certeza, tal análise deve ser submetida ao Tribunal Popular. No entanto, havendo qualquer dúvida, deve o réu ser pronunciado, no sentido de que seja submetido à julgamento perante o Tribunal Popular, que terá a responsabilidade de analisar essa questão. Esse entendimento está em plena sintonia com o princípio do in dubio pro societate, cujas premissas são dominantes na fase inicial do procedimento especial do júri. Demonstrada a plausibilidade da imputação das qualificadoras referenciadas, impunha-se mesmo recepcioná-la na pronúncia a fim de ser levada à apreciação soberana dos Jurados. Como sabido, a circunstância qualificadora do homicídio só poderia ser afastada da pronúncia quando claramente inexistente; encontrando suporte mínimo no material probatório, deve ser levada à apreciação do Júri. A mesma linha de raciocínio não se aplica, contudo, nos crimes dolosos contra a vida, onde o Magistrado, ao encerrar a produção de provas, faz mero juízo de admissibilidade, sem análise aprofundada das provas, uma vez que a competência é do Tribunal do Júri. Nesses casos, a dúvida se resolve em favor da sociedade, in dubio pro societate, pois, havendo dúvida acerca da ocorrência de alguma excludente de antijuridicidade, bem como a incidência ou não de alguma qualificadora, deve o magistrado submetê-la ao juízo competente. Somente cabe ao magistrado, na primeira fase do júri, absolver sumariamente ou fazer o decote de alguma qualificadora quando tais hipóteses se mostrarem estreme de dúvidas, o que não é o caso dos autos, daí porque, andou bem o magistrado em pronunciar o réu, ora recorrente, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural esse que examinará e avaliará tais questões, após a produção de provas e debates em Plenário. Dessa forma, rejeito a tese de legítima defesa, bem como de exclusão das qualificadoras, que deverão ser submetidas a apreciação do Conselho de Sentença. Da Liberdade Provisória Não se mostra possível seu acolhimento, pois, inalteradas as circunstâncias determinantes da decretação da prisão preventiva, lançadas às fls. 43-45 e 64-65. O acusado, além de supostamente ter praticado crime gravíssimo, ceifando a vida de sua ex-esposa, mãe de seus filhos, mediante diversos golpes de faca, permaneceu foragido desde a consumação do hediondo crime, ou seja, em 09.04.2009 sendo preso somente em 20.05.2015.
Portanto, além da necessidade de se garantir a ordem pública, a prisão preventiva se mostra indispensável para assegurar a aplicação da lei penal haja vista a propensão do recorrente em evadir-se do distrito da culpa, como efetivamente permaneceu por mais de 05 (cinco) anos, o que revela não ter sequer endereço conhecido. Presentes, pois, os requisitos do art. 312 do CPP , necessidade de garantia de ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal ,
a vista da prova da materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria ; assim como os do art. 313, I do CPP , por prever a norma penal incriminadora crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (art. 121, §2º, I e IV do CP) . DISPOSITIVO. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade. Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis. (2019.05257764-82, 211.154, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-19, Publicado em 2020-01-07)
Negritei e sublinhei

habeas corpus liberatório com pedido de liminar. homicídio qualificado. art.121, §2º, II e iv, do cp. decreto minimamente fundamentado. art. 312 do cpp. evasão do distrito da culpa. citação por edital. suspensão do processo e do prazo prescricional. réu foragido que permaneceu em local incerto e não sabido por mais de seis meses. custódia devidamente justificada e necessária. garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime. 1. In casu, verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a imposição da segregação cautelar. O magistrado a quo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto. Ressaltou a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o paciente fugiu do distrito da culpa; 2. Ao considerar que o réu se encontrava em lugar incerto e não sabido, o juízo singular determinou a sua citação por edital, e diante da sua inércia, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional. Cumpre observar que o crime ocorreu no dia 12/03/2016, e a prisão cautelar foi decretada em 16/10/2017, sendo cumprida somente no dia 23/04/2019, ou seja, o paciente permaneceu foragido por mais de 6 (seis) meses. 3. Ao contrário do alegado na impetração, a prisão cautelar foi decretada e mantida diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, assim como em razão da gravidade e circunstâncias concretas do caso descritas, ainda que minimamente, pelo magistrado no decisum. Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois a fuga do denunciado do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar a aplicação da lei penal.
Nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir
tanto a conveniência da instrução criminal
quanto a aplicação da lei penal. Precedentes. 4.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. 5. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA. 6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar. Belém, 30 de maio de 2019. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes Relator(1809933, 1809933, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-06-04)
. Negritei

Em relação a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão, percebe-se que a segregação cautelar se faz necessária no presente caso, com base na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, pelo risco que o Paciente apresenta a sociedade e pela presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada, vez que, conforme se dessume dos autos, ele, supostamente, acompanhado de outros agentes teriam perpetrado a conduta criminosa, consistente em homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima; porquanto, conforme relatado na decisão objurgada, "os denunciados estariam envolvidos em confusão com a vítima no dia dos fatos, tendo permanecido no sitio mesmo após a partida da vítima. Desse modo, os relatos indiciam que, em momento posterior a discussão, a vítima teria retornado ao sitio em uma motocicleta, ocasião na qual foi iniciada uma perseguição por parte dos denunciados, tendo culminado na execução da vítima"; a qual teria sido alvejada por disparos de arma de fogo, circunstâncias a revelar a periculosidade do ora Agravante, justificando, assim, a manutenção de seu encarceramento provisório.III - Ademais, a segregação cautelar do Agravante, encontra-se devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, também, para a conveniência da instrução criminal, vez que, conforme relatado no decreto de prisão preventiva "[...]a liberdade dos denunciados retiraria das testemunhas a tranqüilidade necessária a que prestem suas declarações em Juízo livres de qualquer espécie de coação ou temor. Inclusive, nesse ponto, cumpre salientar que uma das testemunhas ouvidas menciona que temia pela própria vida".IV - No que tange à asserção da Defesa de que: "a decisão combatida padece de nulidade, na medida em que baseada em motivos extemporâneos ao tempo do ergástulo", tenho que não há flagrante ilegalidade a ser sanada, vez que, conforme relatado "Embora o crime tenha ocorrido em outubro de 2017, o inquérito se estendeu até novembro de 2019, com a colheita das declarações de diversas testemunhas em sede policial, que prestaram informações a respeito do crime e descreveram o comportamento dos pacientes, indicando sua periculosidade", sendo que na, hipótese, o ora Agravante, supostamente, se encontraria foragido, bem como que durante busca e apreensão em sua casa teriam sido encontrados objetos que evidenciariam a suposta participação dele em "grupo de extermínio", não havendo que se falar, no caso, em ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a imposição da constrição cautelar.V - "A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal" (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Relª. Minª.Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016).VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
Por tal razão, também não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
.VII - No que pertine às teses aventadas no recurso a respeito da necessidade de imposição de prisão domiciliar ao ora agravante, notadamente no ponto em que tece considerações acerca do COVID - 19 a quaestio não foi apreciada pela eg. Corte origem, o que obsta o exame desta Corte Superior a fim de se evitar a indevida supressão de instância.VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 561.705/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)
.

Negritei

Nossa Corte Pátria tem decidido, conforme jurisprudência em relação a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas nos art. 319 Do CPP:

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA –
INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1 – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. O fumus comissi delicti fora fundamentado pelo Juízo a quo na ampla investigação policial com utilização de interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados telefônicos, bem como outras provas documentais acostadas (Disque-Denúncias, etc.), as quais dão conta de que há provas da existência do crime de associação para o tráfico de drogas na cidade de Limoeiro do Ajuru, destarte, vislumbrando-se indícios de autoria quanto ao referido crime (fumus comissi delicti) pelo paciente e demais representados. Já o periculum libertatis está evidenciado na decisão constritora, quando o magistrado de origem aponta que o contexto dos autos indica, em princípio, envolvimento aprofundado do paciente e demais representados com a traficância, sendo a gravidade das condutas dos representados concreta, consoante os elementos investigados colacionados no decisum, havendo fortes indícios do envolvimento do paciente e demais representados com a facção Comando Vermelho. Assim, como bem pontuou, aquele Juízo, resta evidenciado o periculum libertatis, bem como premente a necessidade de se interromper ou, no mínimo, diminuir as atividades da referida Associação Criminosa, mediante a prisão de seus membros, para os fins de garantir a Ordem Pública, resguardando-se o meio social, bem como, a garantia da instrução processual resguardando-se a integridade das testemunhas do processo, ante a alta periculosidade da facção mencionada. Nessa esteira de raciocínio, entende-se estar a decisão impugnada escorreita, pois é pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa e a possibilidade de reiteração delitiva podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita alhures, proferida pelo Juízo a quo, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.
Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada nas decisões constritoras, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.
Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária. Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA. 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar. Belém/PA, 07 de novembro de 2019. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator (2420308, 2420308, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-11-07).
Negritei

Logo, não acato a tese levantada pela Defesa do Paciente quanto a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, o magistrado de origem analisou as circunstâncias do crime e ao manter sua segregação cautelar, decidiu pela decretação da preventiva do Paciente por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP.

Ante o exposto e com base no parecer do Ministério Público, voto pelo
CONHECIMENTO do
writ
e pela DENEGAÇÃO da ordem de
habeas corpus
em virtude da manutenção da prisão preventiva do Paciente estar fundamentada dentro dos ditames legais e pela inexistência de constrangimento legal quanto a anulação de atos praticados pelo Juízo Coator.

É como voto
.

Belém/PA, 04 de junho de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/06/2020